Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707472-14.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A Apelada: Annelise Oliveira Fernandes D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 76093364) do recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença (Id. 76092799) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC. A apelante alega em suas razões recursais, em síntese, a ocorrência de nulidade processual em virtude da ausência de intimação pessoal da autora ou de seu procurador devidamente constituído nos autos, por meio de publicação oficial, para promover o andamento do curso do processo. Argumenta ainda que o Juízo singular não observou os princípios processuais da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. Por essas razões requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a retomada do curso da marcha processual na origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e a desconstituição da sentença apelada. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 76093362). Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não foi angularizada. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual diante da ausência de seus pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Nos termos da norma estabelecida no art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo). Na situação concreta examinada é preciso observar que as intimações são efetivadas nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e sociedades empresárias privadas para o recebimento de citações e intimações de modo eletrônico no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), editada para atender ao disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Nos moldes da regra prevista no art. 5o da aludida Portaria, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, no caso, viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima apelante pelo Diário Oficial de Justiça. Em juízo de cognição sumária, próprio do exame alusivo à tutela provisória requerida, percebe-se que a apelante aderiu à parceria aludida, sendo certo que a sociedade anônima, ora recorrente, foi intimada, por esse meio para dar andamento ao curso do processo. Ademais, percebe-se que também houve intimação da autora por meio de disponibilização do ato judicial respectivo no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), não tendo sido, no entanto, devidamente atendido o comando judicial a ela dirigido. Nesse contexto, não há justificativas jurídicas que permitam afastar a validade das intimações efetuadas na instância de origem. Assim, uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos da regra prevista no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006. Com efeito, a inércia da recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, gera a extinção do processo sem exame do mérito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC. 1. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. Verificado que o apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão no 1623638, 07027058720218070012, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE POR DIÁRIO ELETRÖNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL. 1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual. 2. Restando demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal. 3. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão no 1438897, 07048625120218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022) Por essas razões, como a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator